Tribunal: TJMT
Processo: 1000442-94.2019.8.11.0035
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000442-94.2019.8.11.0035
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.064.929/0134-08 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO SAVAZZO DUARTE FILHO - CPF: 322.692.308-09 (ADVOGADO), RENATO JOSE CURY - CPF: 158.780.538-37 (ADVOGADO), ANDREA PITTHAN FRANCOLIN - CPF: 295.730.358-20 (ADVOGADO), EDUARDO BORGES LEAL DA SILVA - CPF: 317.976.388-40 (ADVOGADO), VALDENOR JOSE RODRIGUES - CPF: 202.891.380-00 (AGRAVADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO RODRIGUES - CPF: 017.442.891-07 (AGRAVADO), HELOISA SANTOS FEITOSA - CPF: 062.873.581-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):
CORTEVA AGRISC
IENCE DO BRASIL LTDA

AGRAVADO(
S):
VALDENOR JOSÉ RODRIGUES

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – NÃO CONHECIMENTO MONOCRÁTICO DO APELO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – JULGAMENTO PROCEDENTE – DESCABIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – PRECEDENTES DO STJ – ART. 382, §4o DO CPC – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Na ação de produção antecipada de prova não se admite defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto
por
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA
, contra
decisão monocrática proferida em ID.
211807167
que não
conheceu do recurso
de
Apelação

por manifesta inadmissibilidade ao ser interposto contra
sentença proferida em ação cautelar de produção antecipada de provas
,
com fulcro no
art. 932, III, do CPC
.

O Agravante
defende que é cabível a oposição de recurso de apelação em procedimento cautelar de produção antecipada de provas
segundo entendimento do STJ, logo, defende que o recurso interposto deve ser conhecido e seu julgamento processado perante este tribunal.

Ademais, defende que nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas só é cabível condenação em honorários sucumbenciais quando houver resistência da parte requerida, o que não seria o caso dos autos, portanto, a condenação deve ser afastada.

Dessa forma, requer a apreciação da matéria pelo colegiado, uma vez
pertinente o manejo de recurso de Apelação na ação antecipatória de produção de provas
.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões em ID.
219391170
, pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão de não conhecimento.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA

AGRAVADO(
S):
VALDENOR JOSÉ RODRIGUES

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de
Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto
por
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA
, contra
decisão monocrática proferida em ID.
211807167
que não
conheceu do recurso
de Apelação
por manifesta inadmissibilidade ao ser interposto contra
sentença proferida em ação cautelar de produção antecipada de provas,
com fulcro no
art. 932, III, do CPC
.

Em suma, o Agravante defende a possibilidade de interposição de recurso de apelação em ação de produção antecipada de provas, e afirma que este entendimento é baseado em julgados do STJ.

Pois bem.

Segundo o que determina o Art. 381 do Código de Processo Civil, a produção antecipada de provas se justifica quando verificada alguma das hipóteses legais, a saber:

“Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I -
haja
fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II -
a
prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a
auto composição
ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de
ação.”

Nesta senda, destaco, em especial, o §4o do art. 382 do mesmo diploma legal:

Art. 382 [...]

§ 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.

Com isso, aplicando-se a análise ao caso em tela, como anteriormente destacado no relatório, a sentença é de procedência, de modo que o presente recurso se revela incabível nos termos da lei.

Nos olhares jurisprudenciais o sentido é o mesmo. Ainda que o Apelante encontre entendimentos divergentes proferidos no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ou encontre doutrinador que compartilha do seu entendimento, verifica-se que são minoritários no nosso ordenamento jurídico, especialmente nos casos analisados por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Neste Tribunal são inúmeros e recentíssimos (com votos datados com menos de 8 dias da data de hoje) os entendimentos que coadunam com o diploma legal, sendo inadmissível o recurso de apelação interposto contra sentença proferida em Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas que julga procedentes os pedidos da inicial.

Vejamos:

APELAÇÃO CIVEL - PRODUÇÃO ANTECIDA DE PROVA - SENTENÇA QUE DEU POR PRODUZIDA AS PROVAS – RECURSO NÃO CONHECIDO
Na ação de produção antecipada de prova não se admite defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005802-67.2023.8.11.0003, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
28/03/2024
) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – JULGADA PROCEDENTE – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO –
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

“Não é cabível recurso de apelação no processo de produção antecipada de provas. Inteligência do artigo 382, §4o, do CPC. Ressalva para a hipótese de indeferimento da
prova.”
(N.U 1025423-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023,
Publicado
no DJE 21/09/
2023)

(
N.U 1010115-11.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE
15/02/2024
) (grifo nosso)

Inclusive, aproveita-se o ensejo para destacar o julgado n. 10201793620178110041-MT, de relatoria da ilustre Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho que, com brilhantes palavras, esclareceu que a discussão acerca do mérito do laudo pericial deverá ser reservada para a ação principal, entendimento para o qual me inclino.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - HOMOLOGAÇÃO DA PROVA PERICIAL - APRESENTAÇÃO DE QUESITOS SUPLEMENTARES - APRECIAÇÃO E INDEFERIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
Em ação cautelar de produção antecipada de prova, a discussão acerca do mérito do laudo pericial deverá ser reservada para a ação principal, tendo em vista que a sentença da cautelar de produção antecipada de provas apenas homologa a perícia e analisa a regularidade formal do processo
.

(TJ-MT 10201793620178110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022) (grifo nosso)

Portanto, mais do que claro que o entendimento deste Tribunal de Justiça é pela inadmissibilidade do recurso de apelação interposto em Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas que julga procedentes os pedidos da inicial.

Como se não bastasse, diferente do que defende o Agravante,
o STJ já definiu diversas vezes este mesmo entendimento, destacando sobre a impossibilidade de interposição de recurso de apelação em ação de produção antecipada de provas quando a decisão homologatória é de procedência
. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PEDIDO DEFERIDO. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, a teor do art. 382, § 4o, do CPC/2015, nos procedimentos de produção antecipada de prova, somente é cabível a interposição de recurso quando a decisão proferida denegar o pleito formulado. Precedentes.

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.176.372/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 24/2/2023.)
(
grifo
nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ATENDIMENTO DA REQUERIDA. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 382, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).

2
. Inadmissível defesa ou recurso no procedimento da produção antecipada de provas (art. 382, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015).

3.
Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.751.492/PR, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021,
DJe
de 24/5/2021.)

No que concerne aos honorários sucumbenciais, aproveita-se para destacar o julgado acima, proferido pelo STJ, em que dispõe que a condenação em honorários neste tipo de ação só ocorre quando demonstrada resistência do requerido.

Diante disso, não se trata apenas da apresentação ou não da contestação, mas de demonstrar a existência de litigiosidade, o que, no caso em exame, restou demonstrada, uma vez que,
irresignado
, apresentou impugnação ao laudo pericial, bem como embargos de declaração e recurso de apelação contra a sentença.

O
mérito do laudo pericial deverá ser reservado para a ação principal, uma vez que, a Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas não possui natureza contenciosa, mas meramente conservatória de direito.

Constitui um instrumento de função jurisdicional que tem por escopo, por meio de uma prestação provisória, preservar a prova do perigo de desaparecimento pelo tempo, e nada mais.

Dessa forma, a existência de impugnações ao laudo produzido, por si só demonstram a mencionada resistência/litígio que, agora, atrelado a existência de manejo de recurso de embargos de declaração e recurso de apelação, corroboram ainda mais com esta análise, de modo que a condenação honorária encontra garrida.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu do recurso de
Apelação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024